Tribunal: STF
Processo: HC 52170
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Recurso que pretende intempestivo, diante do disposto no art. 443 do Código de Processo Penal Militar. Inexistência de regular intimação ao Promotor, antes da data em que apôs o “ciente” nos autos. Recurso tempestivo. Ordem de “habeas corpus” indeferida.